Tribunal: TJMT
Processo: 1024922-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024922-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME - CNPJ: 06.021.300/0001-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARCELAMENTO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTERROMPERAM O PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, suspendeu a exigibilidade de crédito tributário representado pela CDA no 20191397906, reconhecendo prescrição. O crédito decorre de obrigação acessória por falta de emissão de documentos fiscais nos anos de 2008 e 2009.

A decisão agravada reconheceu que o lançamento realizado em 28.04.2016 foi posterior ao prazo de cinco anos, declarando a prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição do crédito tributário após a declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram o FUNEDS, considerando: (i) a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento firmado no âmbito do FUNEDS; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito por pedido de compensação protocolado em 28.03.2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do débito implica confissão irretratável da dívida e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos
ex tunc
, ensejou o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário e o reinício do prazo prescricional em 28.04.2016.

O pedido de compensação protocolado em 28.03.2019 suspende a exigibilidade do crédito e o curso do prazo prescricional, conforme art. 151, III, do CTN.

Não se verificam elementos que justifiquem o reconhecimento da prescrição em sede liminar. A controvérsia demanda instrução probatória sobre a constituição e exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar concedida no mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. O parcelamento de crédito tributário configura confissão de dívida e interrompe o prazo prescricional, ainda que fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional. 2. O pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, o curso do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III, e 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1036002-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003857-57.2025.8.11.0041 impetrado por PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA – ME, deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n. 20191397906, sob o fundamento de suposta prescrição do crédito tributário.

O agravante sustenta, em síntese, que o crédito tributário não se encontra prescrito, porquanto foi regularmente constituído e posteriormente objeto de parcelamento, com remissões e anistia previstas na Lei Estadual n. 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto n. 526/2011, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS).

Destaca que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 100642/2013 e 62120/2015, declarou inconstitucionais as normas mencionadas, com efeitos
ex tunc
, bem como a nulidade das remissões e anistias concedidas, determinando o restabelecimento e a recomposição dos créditos tributários, sob pena de responsabilização funcional dos servidores da SEFAZ/MT.

Aduz que, com a declaração de inconstitucionalidade, surgiu para o Fisco o dever de revisar os créditos tributários, anteriormente negociados por meio do FUNEDS, e apurar eventual saldo remanescente, em cumprimento ao decidido nas referidas ADIs.

Argumenta que o Decreto Estadual n. 696/2016 assegurou o direito ao contraditório e à ampla defesa quanto aos atos administrativos decorrentes da execução das decisões proferidas nas ADIs.

Ressalta que a adesão da agravada aos benefícios do FUNEDS e o parcelamento dos débitos interromperam o prazo prescricional e que, após a declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram o programa, houve o restabelecimento do crédito tributário.

Acrescenta, ainda, que os créditos tributários ora discutidos foram objeto de pedido de compensação formulado em 28/3/2019, o qual suspende a exigibilidade do crédito e a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN, até a conclusão da análise do requerimento administrativo. Dessa forma, sustenta que não há prescrição a ser reconhecida.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da liminar concedida no mandado de segurança.

Sem contrarrazões (ID 309746897).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo, rechaçando a tese de prescrição com base nos seguintes fundamentos: a) interrupção da prescrição em razão do parcelamento no FUNEDS, com base no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN; b) suspensão da exigibilidade do crédito em razão de pedido de compensação administrativa protocolado em 28/03/2019; e c) efeitos
ex tunc
da decisão que declarou a inconstitucionalidade das normas que instituíram o FUNEDS, com consequente restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20191397906, relativa à
falta de emissão de documentos fiscais, no valor originário de R$ 95.498,21,
sob o fundamento de suposta prescrição da pretensão executiva.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Ivo Mendanha C. Caixeta – ME, contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do referido crédito tributário. No mérito, postula-se o reconhecimento da decadência do direito à constituição do crédito e da prescrição da pretensão de cobrança.

A parte impetrante alega que a constituição do crédito tributário decorre da suposta ausência de emissão de documentos fiscais referentes a operações comerciais realizadas entre janeiro e dezembro de 2008, e entre maio e julho de 2009. O lançamento de ofício, segundo consta da CDA, ocorreu em 28 de abril de 2016.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito tributário, conforme o seguinte excerto:

“(...) No presente caso, o fato gerador ocorreu no ano de 2008, mas a constituição do crédito tributário, por meio da inscrição em dívida ativa, somente se concretizou em 28 de abril de 2016.

Evidencia-se, portanto, que o crédito tributário já se encontrava prescrito há, aproximadamente, dois anos no momento da formalização da inscrição, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão fazendária. (...)”

Entretanto, a decisão de primeiro grau comporta reparos.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente recurso (IDs 302391897 e 302391898), o crédito tributário exigido na CDA n. 20191397906 decorre do descumprimento da obrigação acessória “1.3.31 – Falta de Emissão de Documentos Fiscais”, com fato gerador ocorrido nos anos de 2008 e 2009, e formalização por meio da Notificação n. 27974/339/108/2013, emitida pela Superintendência de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT.

Verifica-se, ainda, que o contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, circunstância que importa confissão irretratável da dívida e, por conseguinte, interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Posteriormente, com o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 100642/2013 e 62120/2015, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou inconstitucionais, com efeitos
ex tunc
, os dispositivos legais que instituíram o FUNEDS, determinando o restabelecimento e a recomposição dos créditos tributários, inclusive com imposição de responsabilização funcional aos servidores em caso de descumprimento.

A partir do trânsito em julgado dessas decisões (em 28/04/2016), o prazo prescricional foi reiniciado. Contudo, em 28/03/2019, o contribuinte protocolou pedido de compensação administrativa do débito, o que implicou nova suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, suspendendo, por conseguinte, o curso do prazo prescricional até a análise final do requerimento pela Administração Tributária.

Nesse contexto, é pertinente destacar o seguinte precedente desta Corte:

“III. Razões de decidir

3. O parcelamento da dívida firmado em 13/02/2013 no âmbito do FUNEDS implica confissão inequívoca da obrigação tributária, interrompendo validamente o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. A declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário, tendo o prazo prescricional reiniciado em 28/04/2016 (trânsito em julgado da ADI).

5. A execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro do novo prazo quinquenal.

6. A decadência não se configura, pois a confissão da dívida ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, afastando a alegada inércia do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento fiscal firmado antes do termo final da decadência configura confissão de dívida, apta a afastar a decadência. 2. A adesão a parcelamento, ainda que celebrado com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, constitui ato de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional para fins de exigibilidade do crédito tributário.”
(N.U 1036002-32.2024.8.11.0000, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 06/08/2025)

Verifica-se, à luz dos documentos acostados à inicial, que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de prova pré-constituída apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a decadência ou a prescrição do crédito tributário. A suspensão de sua exigibilidade, portanto, mostra-se indevida no atual estágio processual, impondo-se a revogação da liminar deferida na origem, sem prejuízo de ulterior análise da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar concedida no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025